Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-11.2023.8.11.0031
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-11.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE TERTULINO DA SILVA - CNPJ: 11.659.546/0001-75 (APELADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC, posteriormente mantida decisão que indeferiu o prosseguimento do feito diante do descumprimento da avença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução originária após a homologação judicial de acordo com extinção do feito e trânsito em julgado imediato, em virtude de cláusula contratual que previa tal retomada em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

A homologação de acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC e com renúncia expressa ao prazo recursal implica trânsito em julgado imediato e extinção definitiva do processo.

A cláusula contratual que prevê a retomada da execução não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada, sendo inaplicável em face do encerramento jurisdicional.

A sentença homologatória constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), mas sua exequibilidade deve ser buscada por meio de ação executiva, nos moldes do cumprimento de sentença e não a retomada da execução originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O descumprimento do acordo homologado com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC e com renúncia expressa ao prazo recursal, não autoriza a retomada da execução originária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 487, III, “b”, 515, II, 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019515-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de José Tertulino da Silva, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos, sem prejuízo da utilização da via adequada em caso de eventual descumprimento, bem como das custas processuais, na forma da lei.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o acordo homologado possui força de título executivo judicial (art. 515, II, CPC) e que, diante de cláusula expressa prevendo a retomada em caso de inadimplemento, não haveria óbice para o prosseguimento da execução. Alega que a decisão recorrida teria desconsiderado o descumprimento contratual pactuado, o que configura violação ao princípio da autonomia da vontade e à função jurisdicional de garantir a efetividade das decisões.

Assevera que a renúncia ao prazo recurso diz respeito à homologação do acordo enquanto cumprido e, uma vez descumprido o pacto, reabre-se à parte, a via executiva. Defende ainda, a ofensa aos princípios da boa fé objetiva e segurança jurídica. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, com direito ao prosseguimento e retomada do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 336231850), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA move ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial em desfavor de José Tertulino da Silva, visando à satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário, no valor atribuído à causa de R$ 219.018,29.

Durante o curso do processo, as partes informaram a realização de acordo, razão pela qual requereram a homologação pelo juízo, consignando expressamente, no instrumento avençado, a renúncia ao prazo recursal (id. 336231375).

Diante disso, a douta magistrada proferiu sentença homologatória julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (id.

336231376).

Na sequência, a Cooperativa exequente informou o descumprimento do acordo e postulou o prosseguimento da execução, com retomada dos atos executivos no mesmo processo (id. 336231378).

A magistrada, então, indeferiu o prosseguimento, ao fundamento de que a sentença homologatória, diante da renúncia ao prazo recursal, teria transitado em julgado na data em que proferida, tornando-se imutável, de modo que o descumprimento deveria ser perseguido mediante execução de título judicial, determinando o arquivamento. Veja:

“De início, destaco que não merece prosperar a pretensão do exequente.

Isto porque, conforme consignado na sentença de ID 172875417, a prestação jurisdicional deste Juízo foi integralmente exaurida com a referida sentença homologatória.

Ou seja, em razão da renúncia ao prazo recursal pelas partes acordantes, a sentença transitou em julgado na data em que foi proferida, se tornando imutável, motivo pelo qual este processo não pode prosseguir.

No que toca o descumprimento, a parte poderá, se necessário, valer-se da execução de título judicial em autos apartados, uma vez que o processo em tela já cumpriu sua finalidade.
” (id. 336231384)

A exequente opôs embargos de declaração, alegando que a decisão partiu de premissa fática equivocada e teria sido omissa, pois o acordo conteria informação de que, em caso de descumprimento, as ações seriam retomadas com os valores originários (id. 336231386).

Contudo, a magistrada rejeitou os aclaratórios, reafirmando que a sentença homologatória extinguiu o feito e que eventual descumprimento deve ser perseguido pela via do título executivo judicial, não sendo possível a continuidade do processo extinto (id. 336231387).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o acordo homologado possui força de título executivo judicial (art. 515, II, CPC) e que, diante de cláusula expressa prevendo a retomada em caso de inadimplemento, não haveria óbice para o prosseguimento da execução. Alega que a decisão recorrida teria desconsiderado o descumprimento contratual pactuado, o que configura violação ao princípio da autonomia da vontade e à função jurisdicional de garantir a efetividade das decisões.

Assevera que a renúncia ao prazo recursal diz respeito à homologação do acordo enquanto cumprido e, uma vez descumprido o pacto, reabre-se à parte, a via executiva. Defende ainda, a ofensa aos princípios da boa fé objetiva e segurança jurídica.

Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de prosseguimento da execução originária, no mesmo feito, após a homologação judicial de acordo entabulado entre as partes, com extinção do processo com resolução de mérito, diante do posterior descumprimento da avença, especialmente quando houve renúncia expressa ao prazo recursal.

Dito isso, é incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo (id. 336231375), o qual foi homologado judicialmente, culminando na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Também não se discute que, no próprio instrumento de acordo, houve renúncia expressa ao direito de recorrer (art. 999, do CPC), circunstância que enseja o trânsito em julgado imediato da sentença homologatória, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem (id. 336231376).

Fixadas essas premissas, é cediço que a renúncia ao prazo recursal é instituto processual válido e eficaz, produzindo como consequência direta a imutabilidade da decisão, nos termos dos arts. 502 do CPC e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Assim, eventual inconformismo quanto ao conteúdo ou aos efeitos da sentença deveria ter sido deduzido pela via recursal própria e no momento oportuno, o que não ocorreu, operando-se a preclusão máxima.

Não obstante, a tese central da apelante consiste na alegação de que, em razão do descumprimento do acordo e da existência de cláusula prevendo a retomada do feito, seria possível o prosseguimento da execução originária no mesmo processo, com fundamento no art. 515, inc. II, do CPC.

O argumento, contudo, não se sustenta. Explico.

Dispõe expressamente o art. 922 do CPC:
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Nota-se que o referido dispositivo é aplicado às hipóteses em que, no curso da execução, o processo é suspenso por convenção das partes, permanecendo juridicamente em curso. Não é essa, todavia, a situação dos autos.

Aqui, houve sentença homologatória extintiva, e não mera decisão de suspensão. Uma vez extinto o processo e formado o trânsito em julgado, não há processo pendente a ser retomado, sendo juridicamente inviável o retorno à fase executiva no mesmo feito.

Aliás, a sentença foi clara ao dispor:

“Verifica-se dos autos que, as partes requereram a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo. Neste ponto, não coaduna com a duração razoável do processo que o feito se mantenha ativo até o cumprimento integral da avença.

Além do mais, o presente acordo não é homologado como decisão interlocutória, e sim como sentença.

Nesta linha de raciocínio, a sentença proferida não deve conter caráter de homologação “condicional”, por expressa vedação do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.

492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Ou seja, a relação jurídica estabelecida pode ter caráter condicional, mas o ato judicial não.

Esclareço ainda que, em caso de descumprimento do acordo celebrado, a parte autora poderá se valer da execução de título judicial, uma vez que a prestação jurisdicional deste Juízo se esgotara com a presente sentença homologatória
.
” (id. 336231376)

Logo, apesar de substanciosas as alegações da apelante, admitir o prosseguimento da execução após a extinção definitiva do processo equivaleria a desconstituir a coisa julgada por via transversa, o que não se coaduna com o sistema processual civil vigente.

Deste modo, embora correto afirmar que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, tal dispositivo não autoriza a reativação de processo extinto, limitando-se a reconhecer a exequibilidade do título.

Assim, o descumprimento do acordo não legitima o prosseguimento da execução extinta, mas apenas o manejo da via adequada para a satisfação do crédito, qual seja, a execução do título judicial.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, destacando-se o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III “b” DO CPC - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, OU SEJA, DE SE RETORNAR À FASE DE CONHECIMENTO – ACORDO HOMOLOGADO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,- DE MODO QUE O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DEVE SER EXIGIDO POR MEIO DESTA VIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo ocorrido acordo entre as partes no curso da ação de busca e apreensão que foi homologado pelo Juízo com extinção do processo com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, sem que tenha havido recurso contra referida sentença na época, ocorrendo o descumprimento do acordo a parte não pode restabelecer a ação de conhecimento, cabendo-lhe a via do cumprimento de sentença, diante do título executivo judicial que se formou
.”
(RAI n.º 1019515-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026